Tribunal: CARF
Processo: 13971.723411/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723411/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.722 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído pelo conselheiro Marcio Avito Ribeiro
Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723411/2013-64
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723411/2013-64

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SPO”), o qual será
complementado a seguir (fls. 283/ do e-processo):
Trata-se de Auto de Infração de imposição de multa de ofício isolada (multa
regulamentar), decorrente de débitos indevidamente compensados, pela empresa acima
identificada, nos termos do Despacho Decisório, às fls. 106/107, que fundamentado no
PARECER DAORT/DRF/BLU – EAC-2 no 020/133, às fls. 78/105, reconheceu
parcialmente o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 e homologou
parcialmente as compensações.
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal -TVF, às fls. 182/185, o crédito foi
pleiteado, em 18/01/2008, por meio da declaração de compensação (PERDCOMP) no
27506.95572.180108.1.3.02-5710, sucessivamente retificada até o documento no
29448.54760.250713.1.7.02-3031;
3. Posteriormente, foram transmitidas outras declarações de compensação, vinculadas
ao mesmo crédito, as quais, em conjunto com a declaração 29448.54760.250713.1.7.02-
3031, constituem o objeto do referido Despacho Decisório, exarado no âmbito do
Processo no 13971.720481/2013-61.
4. A multa isolada de 50% sobre o crédito indevidamente compensado foi
fundamentada no parágrafo 17, do artigo 17, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela
Lei 12.249/2010, e abrange as declarações de compensação transmitidas a partir da
publicação desta lei, que se deu em 14/06/2010.
5. Nas Tabelas 2 e 3, do TVF, a Autoridade Lançadora identifica as declarações de
compensação e traz, por declaração, o valor dos créditos consolidados, utilizados nas
compensações indevidas, valores estes que foram atualizados pela Autuada, até a data
de transmissão, bem como calcula o valor da multa, mediante a aplicação do percentual
de 50%, sobre o valor consolidado dos citados créditos (base de cálculo).
6. Afirma a Autoridade Lançadora que o fato gerador da multa ocorre na data da
transmissão e que as multas foram constituídas, por declaração, ainda que, no mesmo
dia, tenha havido a transmissão de mais de um documento.
7. As multas aplicadas importam no total de R$ 10.546.678,45.
8. Cientificada do Auto de Infração, em 21/10/2003, conforme fl. 190, a Autuada, por
meio do instrumento, às fls. 191/211, apresentou impugnação, em 29/10/2013.
Alega, em síntese, que:
8.1. em atendimento à intimação, datada de 16/07/2013, foi apresentada a DCOMP n°
29448.54760.250713.1.7.02-3031,
em
substituição
à
DCOMP
n°
39432.01688.291209.1.7.02-0810, de 29/12/2009, que, por sua vez havia retificado a
DCOMP 27506.95572.180108.1.3.02-5710, de 18/01/2008, tendo por objeto crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no montante ajustado de R$
94.543.230,18, o qual foi utilizado para compensar tributos devidos;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723411/2013-64

8.2. o direito ao credito foi parcialmente reconhecido, consequentemente parte das
compensações não foi homologada;
8.3. entendeu a Autoridade Fiscal que a Impugnante deveria ser penalizada com multas
de 50% sobre os valores dos créditos que foram objeto das declarações relacionadas nas
tabelas 2 e 3, conforme artigo 74, da Lei 9.430/96, §§ 15, 16 e 17;
8.4. o Processo referente ao PER está devidamente impugnado, não podendo portanto,
ser desconsiderado para fins da apuração do efetivo valor devido da multa ora
questionada, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão
do artigo 151, III do CTN;
8.5. o sucesso da Impugnante naquele processo afetará de forma inequívoca os valores
exigidos neste auto de infração;
8.6. Portanto, na medida do provimento das manifestações de inconformidade, haverá
redução parcial ou total da multa em discussão, nos termos do § 18 do art. 74, da Lei n°
9.430/96;
8.7. a multa aplicada é inconstitucional, quer seja pela violação ao direito de petição, ao
direito de ampla defesa e do contraditório, razoabilidade e proporcionalidade, como
também pelo caráter confiscatório e abusividade da mesma;
8.8. há, no âmbito do STF, o RE n° 640.452, com repercussão geral reconhecida, que
trata do caráter confiscatório das multas tributárias, e a ADI n° 4.905,
ajuizada contra os parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei n.° 9.430/96, com a redação
introduzida pela Lei n.° 12.249, de 11 de junho de 2010, e, por arrastamento, os artigos
36, caput e 45, § 1.°, inciso I, da IN RFB n.° 1.300/2012;
8.9. a multa aplicada afasta-se do bom senso e retira do contribuinte toda a segurança
jurídica que deveria permear sua relação com Fisco, pois estabelece uma condição de
terror na utilização do crédito tributário pleiteado;
8.10. o direito de pleitear o crédito é conferido pelo próprio Fisco, por meio de lei
específica, de modo que puní-lo com multa exorbitante de 50% do valor compensado,
cujo crédito originário foi indeferido, significa prejulgar seu procedimento como de má-
fé, retirar seu direito de ampla defesa e do contraditório acerca das glosas e estabelecer
uma segunda multa sobre o mesmo débito;
8.11. há duplicidade de multa, pois sobre o débito gerado pela compensação não
homologada pela insuficiência de crédito também será exigida multa de ofício por meio
de cobrança, além do principal acrescido de juros;
8.12. é o que a ADI 4905 menciona como sanção política, aliado ao impedimento do
direito de petição;
8.13. até que se prove que houve má-fé, e, para isto há multas agravadas/qualificadas
específicas, o resultado da análise do crédito pleiteado no pedido de
ressarcimento/restituição é totalmente incerto e nem sempre a interpretação dada pela
RFB está correta, sendo a decisão reformada pelo CARF ou pela sua CSRF;
8.14. o que se está punindo com esta multa é a conduta do contribuinte por ter exercido
um direito que lhe foi conferido e não a falta do recolhimento de um tributo;
8.15. a Impugnante reitera os argumentos aduzidos na ADI 4.905, cuja cópia da petição
inicial segue anexa, juntamente, com extrato atual, demonstrando que a PGR se
manifestou no dia 12 de agosto passado pelo deferimento da medida cautelar de
suspensão dos efeitos dos dispositivos questionados, que serviram de fundamento para a
exigência ora impugnada;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723411/2013-64

8.16. a descrição da infração e o respectivo valor cobrado a título de multa revelam total
ausência de razoabilidade e proporcionalidade entre o fato gerador da multa e a sua
consequência jurídica;
8.17. não se está defendendo o impune descumprimento das obrigações tributárias, mas
a necessidade de adequação da aplicação de multas fiscais, concretamente exorbitantes e
desarrazoadas, que acabam por refletir valores completamente desconexos da sua
finalidade;
8.18. a função de tais penalidades é punir a prática da infração fiscal, bem como inibir a
sua repetição, todavia, tais objetivos não podem ser extrapolados de modo a configurar
o enriquecimento sem causa por parte do Fisco;
8.19. o exercício da atividade tributária, além de se adstringir ao conteúdo e aos limites
da legalidade, deve obedecer a orientação dos princípios da finalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, sob pena de desvio de poder;
8.20. a previsão abstrata da norma tributária não impede a avaliação da violação do
princípio da razoabilidade e dos direitos fundamentais do contribuinte;
8.21. em relação à infração imputada foi aplicado o exorbitante e escorchante percentual
de 50% do tributo compensado;
8.22. fixar multa deste monte a uma suposta infração, que prejuízo algum trouxe ao
Erário, é penalizar excessivamente o contribuinte, configurando verdadeiro
enriquecimento sem causa do Fisco às custas do confisco do patrimônio do contribuinte;
8.23. em casos como o presente, o caráter confiscatório da exigência fiscal é verificado
de forma objetiva;
8.24. tais argumentos foram alcançados através de decisão do STF, nos autos do Agravo
Regimental n° 202.902-8, publicada em 24/06/98;
8.25. verificado o caráter confiscatório da multa aplicada sobre a infração apontada no
Auto de Infração, não há como mantê-la.
9. Pelo exposto, requer a Impugnante seja, preliminarmente, determinado o caráter
reflexivo dos presentes autos com os processos PER relacionados, com a suspensão da
exigência, conforme determina o § 18 do art. 74, da Lei n° 9.430/96 e, no mérito, seja
cancelado o Auto de Infração.
10. Posteriormente, em 06/09/2016, a Impugnante, por meio do instrumento, às fls.
277/279, trouxe aos autos, novas razões de impugnação, em face da publicação da Lei
no 13.137, de 19/06/2015, fruto da conversão da MP no 656/2014. Alega, em síntese
que:
10.1. foi autuada com fundamento no parágrafo 15, do art. 74, da Lei 9.430/96;
10.2. referido parágrafo foi revogado pelo artigo 27, inciso II, da Lei 13.137/2015, logo
entende a Impugnante que o Auto de Infração deve ser cancelado, com fundamento no
artigo 106, inciso II, do CTN;
10.3. revogada a multa prevista no § 15, é inaplicável tal punição em razão do Princípio
da Retroatividdae da Lei mais Benigna, sob pena de ferir o Princípio Constitucional do
Direito à Petição, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXIV, “a”, da CF, interpretação
esta que também se encontra no Ato Declaratório Interpretativo –ADI no 8, de
24/08/2016, expedido pela RFB;
11. Em adição ao pedido fomulado na inicial, requer a Impugnante, o cancelamento do
Auto de Infração, desobrigando-a de recolher a multa aplicada.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723411/2013-64

Em sessão de 15/02/2017, a DRJ/SPO julgou a impugnação do contribuinte
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 282 do e-processo):
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. Aplica-se multa isolada de 50%
sobre o valor do crédito objeto de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. Não cabe à DRJ manifestar-se acerca de
alegações de que a multa isolada viola os princípios constitucionais tais como o da
razoabilidade e da proporcionalidade, do não confisco e do direito de petição, mas ao
Poder Judiciário, órgão competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador
ordinário em face de Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso,
afastá-la.
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 286/290 do e-processo):
14. Conforme foi relatado, o crédito tributário, constituído pelo Auto de Infração,
refere-se a multa isolada, decorrente de crédito insuficiente para extinguir os débitos
declarados nas declarações de compensação, transmitidas a partir de 14/10/2010, data
em que foi publicada a Lei 12.249/2010, que alterou a redação do parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/96. Abaixo transcrevem-se o caput e os parágrafos 15, 16 e 17,
do referido artigo, com as alterações promovidas pela citada lei [...]
[...]
15. Conforme se extrai do parágrafo 17, acima transcrito, a multa, em questão, é
aplicada para os casos em que não fique comprovada a má fé do contribuinte, já que
nesta outra hipótese, a norma aplicável é a que se insere no artigo 18, da Lei
10.833/2003. Note-se que, em regra, as multas tributárias independem da intenção do
contribuinte em obter vantagem indevida, lesando a coletividade, conforme se extrai do
artigo 136, do CTN [...]
[...]
16. Quanto à alegação de que haveria aplicação de duas multas de ofício, uma de que
trata o presente Auto de Infração e, outra, aplicada sobre os débitos não compensados,
não tem razão a Impugnante.
17. Note-se que a multa que incide sobre o imposto ou contribuição, não extintos até a
data de vencimento, prevista na legislação específica de cada tributo, é a de mora, nos
termos do artigo 61, da Lei 9.430/96, ao passo que a multa de ofício isolada, ora em
discussão, visa a evitar que o contribuinte envie à RFB declaração de compensação com
crédito inexistente ou insuficiente para liquidar os débitos nela declarados.
[...]
18. Não há que se falar, portanto, em duplicidade, visto que as infrações e as
conseqüências tributárias têm naturezas diferentes. Observe-se que, em razão de a
declaração de compensação constituir-se em confissão de dívida, conforme parágrafo
6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, não há que se falar em lançamento de ofício dos
débitos indevidamente compensados e menos ainda em multa de ofício.
19. Alega a Impugnante que a multa aplicada é abusiva e viola princípios
constitucionais tais como o da razoabilidade e da proporcionalidade, do não confisco e
do direito de petição. Cabe ressaltar que, por se tratar de questões que implicam a
aferição da validade de lei ordinária em face de lei complementar ou da Constituição
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723411/2013-64

Federal, não cabe às DRJ afastá-las e sim ao Poder Judiciário, exceção feita às hipóteses
expressamente previstas no Decreto 70.235/72, regulamentado pelo Decreto 7.574/2011
[...]

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
21/02/2017 (fls. 297 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/03/2017 (fls. 299 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS,
com repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723411/2013-64

O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 339
DF CARF MF
Original